Tribunal: TJMT
Processo: 1029406-50.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029406-50.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): PRISCILA PEREIRA FRAZÃO BRAGA
RECORRIDO(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 89176955) interposto por PRISCILA PEREIRA FRAZAO BRAGA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de ambas as partes, conforme ementa adiante destacada (ID 85907964):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
. (TJMT ApCiv n 1029406-50.2017.8.11.0041., Desembargador Relator Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 28.04.2021)”.
A recorrente exsurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência arbitrado quando do julgamento do recurso de apelação, sustentando que a quantia fixada é irrisória. Argumenta que há divergência entre a 1a e 3a Câmaras deste Sodalício a respeito do tema, requestando, ao final, a majoração da verba para 20%.
Recurso tempestivo (ID 89208471).
Dispensado o preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (89347969).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 92880494).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da aplicação da Súmula 13 do STJ
A dissonância jurisprudencial prevista na alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, só se configura com a demonstração clara da interpretação contrária àquela proferida por outro tribunal mediante cotejo analítico, cuja ausência torna impossível a comprovação da divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial.
No caso, além de a parte recorrente não indicar qual o dispositivo foi violado, contrariando o enunciado sumular 284 do Supremo Tribunal Federal, suas razões recursais baseiam-se em divergência entre julgados deste próprio Tribunal, incidindo assim a Súmula no 13 do STJ, segundo a qual “a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE EXIGE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DISSÍDIO. NÃO CONHECIDO. SÚMULA No 13/STJ. [...] 2. O dissídio não pode ser conhecido, pois nos termos da Súmula 13 desta Corte "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 955.005/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016). (g.n.)
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 273 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. [...] 4. No que toca à alegada divergência jurisprudencial com o acórdão paradigma do TJSP, não pode ser conhecido o recurso especial, uma vez que aplicável o disposto na Súmula 13 desta Corte, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 457.577/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). (g.n.)
Assim, diante da ausência de indicação do dispositivo tido por violado e da não demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento de outros tribunais, inviável a admissão do presente recurso à vista do obstáculo das súmulas 284 do STF e 13 do STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.